Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-82.2010.8.14.0091
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
LATROCÃNIO. ABSOLVIÃÃO. DESCLASSIFICAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de ANANINDEUA/PA

Processo nº
0000202-82.2010.8.14.0091

Apelantes:
WERIC FÁBIO LIMA COSTA

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS MARTINS

JOSIMAR SILVA SANTOS

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Francisco Barbosa de Oliveira
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por WERIC FÁBIO LIMA COSTA, PAULO SÉRGIO DOS SANTOS MARTINS (¿Paulinho¿) e JOSIMAR SILVA SANTOS (¿Foguinho¿), com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou à pena prevista no art. 157, §3°, primeira parte, do Código Penal.

JOSIMAR à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa: WERIC FÁBIO - 12 (doze) anos de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa: e PAULO SÉRGIO - 12 (doze) anos de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

Noticia a peça acusatória que por volta de 00:00, do dia 02 para o dia 03.05.2010, os apelantes, mediante violência, subtraíram diversos objetos da residência da vítima BENEDITO TEIXEIRA DOS ANJOS, localizada no município de Salvaterra, além de terem, supostamente, praticado extorsão contra a vítima MERIAN MIRANDA DOS SANTOS, que, há época, estava morando, há 01 (um) ano, na residência de BENEDITO.

Segundo a exordial acusatória, o apelante PAULO SÉRGIO DOS SANTOS MARTINS, conhecido pela alcunha de ¿Paulinho¿, era funcionário da vítima BENEDITO e informou, aos outros comparsas que, na residência do patrão, teria certa quantia de dinheiro, montando um plano, com eles, para subtrair o referido valor, tendo informado como WERIC e ¿Foguinho¿ deveriam proceder para o ofendido abrir a porta da residência, como, efetivamente, ocorreu.

Acrescentou a denúncia, que, durante a consumação do crime, os agentes delituosos aterrorizaram e castigaram as vítimas, tendo, inclusive, provocado lesões graves no ofendido BENEDITO, além de terem ameaçado, a todo momento, de ceifarem a vida de BENEDITO caso a vítima MERIAN não informasse onde estava o dinheiro.

Assim, os meliantes subtraíram, do local, 01 (um) aparelho celular; 01 (um) relógio; 02 (duas) pastas; 01 (um) mala vermelha, com roupas; além da quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Pelos fatos acima descritos, em 04.06.2010 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os apelantes (fls. 03/07), imputando-lhes a prática das condutas delitivas previstas no art. 157, §3° (primeira parte) c/c art. 158, §1° c/c art. 70, todos do CPB.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e os réus condenados nas sanções punitivas do art. 157, §3º, primeira parte do CP.

Apelaram pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a desclassificação para o crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II do CP.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisá-los.

O pleito absolutório e desclassificatório não merecem prosperar, como se observa no arcabouço probatório existem provas cristalinas de materialidade e autoria, como certifica o laudo de lesões corporais que aponta lesão que resultou perigo de vida, palavra da vítima e das testemunhas.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, anexo em fls. 44, atesta a ocorrência de lesão corporal de natureza grave na vítima BENEDITO TEIXEIRA DOS SANTOS, que resultou, inclusive, em perigo de vida.

A autoria ficou comprovada pelo depoimento das vítimas, testemunhas e confissão do apelante Josimar Silva Santos.

Em juízo, o acusado Josimar Silva Santos confirmou a prática delitiva (fls. 143/144), foi firme ao narrar a dinâmica dos fatos, tendo, inclusive, afirmado que executou os delitos, juntamente com Weric, e que coube à Paulo Sérgio ser o mentor dos delitos. Josimar afirmou que no dia dos fatos e momentos antes esteve com Paulo e Weric na praça bebendo.

O réu Paulo Sérgio em juízo (149/154) negou participação no delito denunciado, mas afirma que esteve na companhia dos outros réus ingerindo bebida alcoólica até o momento em que Josimar e Weric saíram da praça e seguiram para casa da vítima e cometeram o assalto.

O acusado Weric Fábo Lima Costa, afirmou em juízo (fls. 266/268) que coube a ele e a Josimar praticar os delitos; que conheceu os dois réus 01 mês antes do fato; que naquela noite encontrou com Foguinho na praça, onde resolveram praticar o assalto e durante o deslocamento para a casa da vitima, Foguinho lhe passou as instruções de como deveria agir; afirmou também que bateu com um banco na cabeça da vítima; que naquela noite encontrou também com o réu Paulo e os três ficaram conversando na praça.

A vítima MERIAN MIRANDA DOS SANTOS em juízo (fls. 109/113) foi firme em afirmar que o réu Paulo era pessoa da confiança da vítima Benedito; que o réu Josimar tapou seu nariz e sua boca, e a mandava dizer onde estava seu dinheiro e que Josimar batia na parede; que o réu Weric ficou rendendo a vítima Benedito, foi muito violento, bateu com um banco na cabeça de Benedito; que naquela noite bateram na janela e disseram que era o vigia do mercado e que a fruteira estava aberta; que ao ser aberta a porta os dois homens perguntaram pelo dinheiro; reconheceu o réu Josimar e o Paulo em audiência; que os objetos subtraídos não foram recuperados.

A testemunha Ariolino Pereira Martins (fls. 140-142) em juízo afirmou que esteve no local do fato logo após a ocorrência dos fatos e viu que a vítima Benedito estava com a cabeça sangrando.

Trago a colação decisões sobre o valor da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENACÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VlTIMA. QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.¿ (TJE/PA. 2018.04654162-86, 198.528, Rei. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
-
JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
¿Em sede de crime de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, o reconhecimento pela vítima, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação (...).¿ (
TACRIM-SP- 12
a
C. -AP- Rei. João Morenghi
-
RJTACRIM 32/300)
¿Em sede de delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes.¿ (TACRIM-SP - Ap. - Rei. Evaristo dos Santos - RJD 43/233).

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. 1) O depoimento da vítima, colhido na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais provas dos autos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao infrator. 2) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade. 3) Recurso parcialmente provido. (TJ-AP - APL: 00548542420168030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Julgamento: 12/06/2018).

Restou comprovado nos autos que as lesões graves provocadas na vítima, inclusive resultando em perigo de vida resultou de violência praticada no curso do roubo, que se consumou pela subtração da
res furtiva
, não pairando dúvida acerca da prática latrocida, visto que o agente atuou com
animus furandi,
intenção de subtrair bens da vítima, o que afasta a pretensão desclassificatória, um dos itens do apelo ora manejado.

Diante do exposto. Em consonância com o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento. É o voto.
Belém, 29 de abril de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora